Tribunal: TJMT
Processo: 1033037-02.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033037-02.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO

INTERNO

EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIDA NAS RAZÕES DO APELO - DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
- RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do
agravo

interno
não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

Há
cerceamento

de
defesa
,
se não existem elementos de prova suficientes para que se tire uma conclusão segura acerca da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado pela
Companhia de Seguros Aliança do Brasil,
objetivando a reforma da decisão monocrática, que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e anulou a sentença recorrida, nos autos da ação de cobrança promovida por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.

Para tal desiderato a agravante sustenta a inexistência de cerceamento de defesa, posto que não há pedido específico nos autos de produção de prova pericial pelas partes, além de afirmar que o conjunto probatório revelou-se suficiente para a análise do processo.

Requer a reforma da decisão monocrática agravada, para que seja analisado o mérito recursal sem a necessidade de anular a sentença com o consequente retorno dos autos para realização de prova pericial.

A agravada por sua vez, em suas contrarrazões, requer o desprovimento do recurso e manutenção da decisão monocrática (Id. 81316455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o agravo não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial e com os fatos apresentados nos autos.

Extrai-se que o recurso de apelação foi interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança,
condenando a agravante, ao ressarcimento do valor de R$ 40.399,71 (quarenta mil trezentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos), para ressarcimento dos danos.

Na hipótese, fora acolhida a preliminar de cerceamento de defesa apresentada no recurso de apelação (Id. 66406053), para a realização de perícia requerida pela parte em contestação e devolvido os autos para prosseguimento da instrução probatória.

Além disso, restou evidenciado nos autos, que apesar dos documentos trazidos pela agravante, para subsidiar seu pedido de ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária, por meio da sub-rogação, foram todos produzidos unilateralmente, sem a participação da concessionária de energia pública.

Nesse contexto, embora haja responsabilidade objetiva da Energisa, é imprescindível que ela seja oportunizada a conhecer, acompanhar e até mesmo contestar, a produção da prova que poderá lhe causar o ônus de reparação.

Assim, imperioso que seja reconhecida a nulidade da sentença, com o retorno dos autos, para o seu prosseguimento e a realização da instrução probatória, com a perícia judicial, para a comprovação dos fatos alegados e, ainda, para a efetivação do contraditório e ampla defesa.

Em relação ao cerceamento de defesa, no STJ é assente o entendimento de que o Juiz singular não pode decidir a lide com fundamento em alegações, documentos ou laudos que a parte não teve oportunidade de se manifestar.

“O princípio da cooperação e também o da "não surpresa" previstos no art. 10 do NCPC - que são desdobramentos do devido processo legal, permitem e possibilitam que os sujeitos processuais possam influir concretamente na formação do provimento jurisdicional, garantindo um processo mais justo e isonômico, motivo pelo qual não se pode admitir que a sentença se valha de fatos trazidos pelo Ministério Público local não conhecidos por elas e não submetidos ao contraditório, impondo-lhes notório prejuízo”. (REsp 1824337/CE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019)

Importante ressaltar que a observância de tais princípios antecede qualquer juízo de valoração pelo Juiz.

É a orientação jurisprudencial
,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Acolhe-se preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de provas.”
(TJ-MT - AC: 00239637220168110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020) (destaquei)

Nesse contexto, não obstante a interposição do agravo interno pela seguradora, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante nada de novo trouxe aos autos, tendo interposto o presente recurso para simples rediscussão dos fatos, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC, portanto, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021